Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705379-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIMOR JOAO DALPASQUALE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLAUDIMOR JOÃO DALPASQUALE contra decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória e individual de sentença coletiva proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para a comarca de Campo Grande/MS, nos termos do art. 53, inc. III, alíneas “b”, do CPC, local onde emitidas as cédulas de crédito rural. Pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. É o relato inicial. A despeito da argumentação deduzida quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, o agravante não carreou aos autos documentação suficiente para atestar a alegada impossibilidade de pagamento do preparo recursal. No caso, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, intime-se o autor agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda bem como dos extratos bancários do corrente mês das contas vinculadas a seu CPF. Alternativamente, poderá o recorrente recolher o preparo no aludido prazo. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator